Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro de fato.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.